Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-94.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000222-94.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELTON SILVA DE FREITAS - CPF: 027.163.631-96 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ELLEN FERNANDA DA SILVA TARDIVO (VÍTIMA), LAUDENICE RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN FERNANDA DA SILVA TARDIVO (VÍTIMA), LAUDENICE RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 031.982.151-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DANOS FIXADO
– INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja
pedido expresso na denúncia
(tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
(Recurso Repetitivo, RESP nº 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983)).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elton Silva de Freitas
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 222-94.2017.8.11.0064 (código 650557), que o
condenou
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração para cada uma das vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal, por infringência ao disposto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/1941 e
absolveu-o
do delito tipificado no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 (sentença – Id. 26213072 a 26213075).

Nas razões recursais objetiva a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, pois ausente o exercício da ampla defesa e do contraditório, requerendo o não cabimento da reparação de danos sem o exercício do contraditório em razão da inexistência de provas (id. 26213081 e 26213082).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória intacta (id. 26213083).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso, para manutenção da r. sentença (id. 32172473), mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“Apelação Criminal
– Vias de fato [art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41] – violência doméstica – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida a exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pela Magistrada a quo com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP – inviabilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório viabilizado –

Pelo desprovimento do recurso
.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por
Elton Silva de Freitas
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
com o objetivo d
a exclusão da fixação de reparação de danos, por falta de contraditório.

Segundo consta na denúncia, em 20 de dezembro de 2016, por volta das 00h00min, na residência particular, localizada na Rua Bahia, nº 974, Bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis/MT, o acusado Elton Silva de Freitas, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou vias de fato contra a sua convivente
Laudenice Ribeiro da Silva Almeida
e contra a filha desta, a adolescente
Ellen Fernanda da Silva Tardivo
.

Infere-se da exordial que, nas mesmas condições de tempo e local, o acusado Elton Silva de Freitas efetuou disparo de arma de fogo (não apreendida), em lugar habitado ou em suas adjacências.

Consta que, à época dos fatos Elton Silva de Freitas e Laudenice Ribeiro da Silva Almeida já conviviam por aproximadamente quatro anos, sendo Laudenice genitora de quatro filhos de outro relacionamento, dentre estes a adolescente Ellen Fernanda da Silva Tardivo, a qual residia em outra cidade e que nesta ocasião veio passar o fim de ano com sua mãe e os irmãos.

Depreende-se que no dia dos fatos, irritado por sua convivente ter ido à cachoeira com familiares sem convidá-lo e, pelo fato da adolescente Ellen Fernanda da Silva Tardivo ter convidado alguns amigos para tomar tereré em casa, o acusado passou a ingerir bebida alcoólica e agir agressivamente, eis que constantemente ele saia da residência e retornava proferindo palavras de baixo calão e xingando a sua convivente Laudenice Ribeiro da Silva Almeida, sendo que em um desses momentos, o acusado empurrou a porta da sala e acabou quebrando o vidro desta.

Extrai-se, também, que no dia, hora e local dos fatos, o acusado retornou a residência na companhia de um homem, o qual estava em uma moto de cor vermelha, ocasião em que o mesmo adentrou ao imóvel, foi até o quarto da sua convivente Laudenice e em seguida se dirigiu até o cômodo em que os filhos dela dormiam, quando então ascendeu a luz, desligou o ventilador e, com uma arma de fogo na mão, passou a acordar o menor Michel ora filho da vítima Laudenice.

Ato continuo, Laudenice e Ellen tentaram impedir o acusado de acordar o infante, sendo que o mesmo empurrou as vítimas e efetuou um disparo de arma de fogo para o teto, assim, passou a apontar a arma para sua convivente Laudenice e a quebrar diversos objetos, só cessando sua ação após a intervenção de sua genitora que morava nas proximidades e chegou ao local dos acontecimentos, no mesmo instante e o homem que estava na moto de cor vermelha, o qual não foi identificado, saiu imediatamente do local.

Consta, ademais, que a polícia militar foi acionada e que a guarnição foi até o local dos fatos e efetuaram a prisão do acusado.

Infere-se, por fim, que a vítima Laudenice Ribeiro da Silva Almeida foi prestou declarações perante autoridade policial, todavia, afirmou que não tinha interesse em representar criminalmente o acusado pelo crime de ameaça, nem desejava que ele fosse responsabilizado pela prática do crime de dano e da contravenção penal de vias de fato.

Ao final da instrução criminal o apelante foi
condenado
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, para cada uma das vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de processo Penal, por infringência ao disposto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/1941, entretanto foi
absolvido
do delito tipificado no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 (sentença – Id. 26213072 a 26213075).

Nas razões recursais o apelante insurge, tão somente, quanto a fixação da indenização para reparação dos danos causados pela infração, para cada uma das vítimas, objetivando afastamento da indenização civil sob a alegação de que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa do valor fixado, bem como, alega que não há comprovação do prejuízo sofrido pelas vítimas.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que a Magistrada
a quo
, fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...]Ademais,
FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .[...]”

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória,
“valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“14.
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] Requer, ainda, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, quando da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo, condenando o réu a reparar os danos (materiais e morais) causados pelos ilícitos criminais. [...]”
(
sic,
id. 26211995, p. 3)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Com efeito, em sede de memoriais finais orais o Ministério Público repisou o pleito, nos seguintes termos:

““MM. Juíza, encerrada a instrução, o Ministério Publico desiste de ouvir Edson Roberto Pereira, Anderson Segalla Rohdem e Elen Fernanda da Silva Tardivo.

Considerando a harmonia e coerência da prova inquisitiva com a prova judicial, principalmente, com as declarações da vítima e o depoimento da testemunha, além da confissão parcial, os fatos descritos na denúncia foram comprovados e o
Ministério Publico requer o acolhimento integral da denúncia para a condenação do denunciado
...”
(id. 26213028, p. 2).

Assim, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3
. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
. (...).

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

“Deve haver a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais sofridos pela vítima de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando existir pedido expresso
da acusação ou
da parte ofendida na peça inicial, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória”.
(Recurso Repetitivo, RESP nº 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe. 08/03/2018 (Tema 983))

Destarte, o próprio juízo sentenciante é apto a estipular valor para danos morais sofridos pela vítima, que não há como mensurar em um montante, o valor referente à humilhação, sofrimento e dor, sendo que para os danos matérias, é necessária comprovação do efetivo prejuízo.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois a Defensoria Pública estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais escritas, de modo que o contraditório foi observado.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal.

Não obstante, o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

É entendimento pacificado:

“PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA CONTRA A EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA
DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Réu condenado por infringir os
artigos 129, § 9º, do Código Penal
, depois de agredir a ex-namorada, causando lesões. 2 A palavra segura e convincente
da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos pais e a prova pericial, evidenciando a presença de lesões corporais compatíveis com seus relatos. 3 A
indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito
da Lei
Maria
da
Penha se deve ater aos princípios
da razoabilidade e
da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, a necessidade de compensação dos danos sofridos e o esforço mínimo para quitação. 4 Apelação não provida.
(TJDF; APR 2018.06.1.000869-6; Ac. 118.4808; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 16/07/2019)

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apelante diante da correta aplicação dos fundamentos lançados na sentença.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Elton Silva de Freitas
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020